Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-86.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000035-86.2020.8.05.0181 – Comarca de Nova Soure/BA

Apelante: Estado da Bahia

Procuradora do Estado: Dra. Mariana Cardoso Wanderley

Apelada/Defensora Dativa: Dra. Josielma Cruz do Nascimento (OAB/SE: 13.158)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º,
I,
DA LEI 11.340/06). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR D
A
DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios - no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - em favor da advogada dativa Dra. Josielma Cruz do Nascimento (OAB/SE: 13.158) nomeada para o patrocínio da defesa do Réu.

II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Victom Danilo dos Reis Ribeiro, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 (Id. 85704280 - Pág. 3/4), sendo a peça inaugural recebida na data de 14/08/2020 e determinada a citação do denunciado para responder à acusação (Id. 85704280 - Pág. 70/71). O Réu devidamente citado (Id. 85704288), informou não ter condições financeiras para constituir advogado (Id. 85704287), tendo o Magistrado
a quo
nomeado a Dra. Josielma Cruz do Nascimento (OAB/SE: 13.158) como advogada dativa do acusado (Id. 85704290). A aludida defensora apresentou resposta à acusação (Id. 85704297), participou da audiência de instrução e apresentou alegações finais orais (Id. 85704580). Em 15/08/2023, o Juiz de primeira instância condenou o Réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 (dois) anos, arbitrando honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a defensora dativa nomeada e atuante no processo, a serem pagos pelo Estado (Id. 85704580).

III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 85704589), preliminarmente, a nulidade da sentença, no capítulo que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, apontando inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, bem como violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em virtude do Estado da Bahia não ter figurado como parte na demanda. No mérito, sustenta que a sentença contraria o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994, bem assim que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios, postulando o afastamento da sua condenação ao pagamento da verba honorária. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado para 01 (um) salário mínimo ou patamar inferior.

IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade do
decisio
recorrido, sob a alegação de que viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, como
in casu
. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

V - Portanto, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Magistrado
a quo
ao designar defensora dativa e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria.

VI - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal.

VII - Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso.

VIII - Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor,
decisio
este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos.

IX - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

X - Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia.

XI - Na hipótese vertente, o Magistrado
a quo
, levando em consideração o trabalho desenvolvido pela defensora dativa, fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra consonante com a sua atuação, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

XII - Quanto à pretensão de redução do
quantum
arbitrado pelo Juiz singular, melhor sorte não assiste ao Estado da Bahia. Na espécie, em atenção aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim à complexidade do trabalho, verifica-se que os honorários pelos serviços prestados pela defensora dativa fixados pelo Magistrado
a quo
não são excessivos, tendo em vista que a causídica apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e apresentou alegações finais orais, devendo ser mantidos, cabendo pontuar que o montante arbitrado se apresenta inferior ao previsto na tabela da OAB/BA.

XIII - A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na contenda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob n.º 0000035-86.2020.8.05.0181 provenientes da Comarca de Nova Soure/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelada, a defensora dativa, Dra. Josielma Cruz do Nascimento (OAB/SE: 13.158).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.